Tribunal: TJMT
Processo: 1000669-89.2019.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
· Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000669-89.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), VALMERINDA MOREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 016.038.801-51 (RECORRIDO), LUCAS BONATO DE AMORIM - CPF: 024.848.801-54 (ADVOGADO), NILVA MOREIRA DOS SANTOS - CPF: 551.885.241-04 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.-

E M E N T A

·

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

·

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1000669-89.2019.8.11.0001

Origem:

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente(s):

MUNICIPIO DE CUIABA

Recorrido(s):

VALMERINDA MOREIRA DO NASCIMENTO

NILVA MOREIRA DOS SANTOS

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

05/03/2020

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – PRELIMINAR AFASTADA.

A demanda em questão não abarca falha na prestação de serviços funerários, mas sim o encaminhamento do de cujus, por curto espaço de tempo, para sepultamento, como indigente, o que extirpou a possibilidade de seus familiares de velar o corpo do mesmo.

Assim, o feito tem por causa de pedir suposta falha na prestação dos serviços do próprio Município de Cuiabá, o que implica em sua legitimidade ad causam.

RESPONSABILIDADE CIVIL – SEPULTAMENTO COMO INDIGENTE – PACIENTE DEVIDAMENTE IDENTIFICADO QUANDO DA ENTRADA NO NOSOCÔMIO MUNICIPAL – ENTERRO PRÓXIMO AO ÓBITO – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTE – DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E MANTIDO.

Em que pese as razões da Recorrente, verifica-se que o de cujus foi devidamente identificado quando da entrada no nosocômio, constando no sistema o seu nome, data de nascimento, endereço, telefone residencial e, especialmente, o nome de sua mãe, além de outros dados, tal como observado no ID 22452033.

Desta feita, independentemente de estar ou não portando documentos de identificação, com o fornecimento de dados suficientes, o de cujus não poderia ser tratado como indigente, sendo dever da municipalidade de diligenciar a fim de comunicar a família, o que não restou demonstrado nos autos.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ENTERRO DO FILHO DA APELANTE COMO INDIGENTE - CONDENAÇÃO DO ESTADO - DIMINUIÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO - NÃO INCIDÊNCIA, NO CASO EM TELA, DE JUROS COMPENSATÓRIOS E DA TAXA SELIC - APLICAÇÃO DA TAXA DE JUROS DE MORA DE 0,5% AO MÊS, CONTADOS DA DATA DO EVENTO DANOSO ATÉ A ENTRADA EM VIGOR DO ATUAL CÓDIGO CIVIL, OCASIÃO EM QUE A TAXA PASSA A 1% MENSAL - TAXA DA CORREÇÃO MONETÁRIA FIXADA COM BASE NO ÍNDICE INPC - TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA CONTADO A PARTIR DA PROLAÇÃO DO ACÓRDÃO. RECURSOS DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDOS, CONFIRMANDO, NO MAIS, A SENTENÇA EM REEXAME NECESSÁRIO.
1. Sofre dano de ordem moral mãe cujo filho, falecido em acidente automobilístico, é enterrado como indigente, estando ele devidamente identificado e não tendo o órgão competente buscado comunicar a família.
2. Diminuição do valor da indenização a ser paga, por não ser ela veículo para o enriquecimento de uma das partes.
3. Não aplicação de juros compensatórios na situação em análise, pois não houve utilização de capital alheio.
4. Não utilização da SELIC como taxa de juros, mas sim, da taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, a contar da data do evento danoso (Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça), até a entrada em vigor do Código Civil de 2002, ocasião em que a taxa de juros moratórios passa para 1% (um por cento) mensal, conforme determina o artigo 406 do atual Código Civil.
5. Termo inicial da correção monetária contado a partir da prolação do acórdão, conforme jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça. (TJPR, Apelação n° 339341-7)

Como bem observou o Juízo a quo, a falha na prestação dos serviços ainda se mostrou existente quando se observa o exíguo prazo entre o óbito e o sepultamento, o que extirpou a possibilidade de encontro do corpo pelos familiares, que inclusive já diligenciavam frente ao desaparecimento do mesmo.

Saliento que, como ente público, a responsabilidade da Recorrente enquadra-se na modalidade objetiva, nos termos do art. 37, §6o da Constituição Federal.

Assim, escorreita a sentença, da qual merece ser mantida por seus próprios fundamentos.

Recurso conhecido e Improvido.

DANO MORAL CONFIGURADO.

O dano moral se mostra presente no caso em análise, na medida em que as Recorridas foram impedidas de velar o corpo de parente próximo, além de se depararem com o sepultamento deste como indigente.

QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

O valor a ser arbitrado a título de indenização por dano imaterial deve levar em conta o princípio da proporcionalidade, bem como as condições da ofendida, a capacidade econômica do ofensor, além da reprovabilidade da conduta ilícita praticada.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a ideia de sancionamento ao lesado. (in “Reparação Civil por Danos Morais”, 3a ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279). O Quantum fixado em
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
para cada demandante, deve ser mantido em razão da gravidade do caso ocorrido.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

MINISTÉRIO PÚBLICO.

Instado a se manifestar em sede de sessão de julgamento, opinou pela sua ausência de interesse no feito.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Diante da sucumbência, deixo de condenar ao pagamento das custas processuais, visto que o RECORRENTE é isento de custas, por outro lado, condeno o mesmo ao pagamento dos honorários advocatícios, que, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95, arbitro em 15% sobre o valor da condenação atualizado nos moldes da sentença, substituindo os honorários aplicados em sentença.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2020